Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-74.2005.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000802-74.2005.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAPARROZ & CIA LTDA - CNPJ: 36.891.422/0001-41 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), Maria do Carmo Caparroz (AGRAVADO), SALVADOR ALVES DE BRITO - CPF: 080.530.901-25 (AGRAVADO), CEMIRA DUARTE LUIZ COSTA - CPF: 655.263.331-91 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAPARROZ & CIA LTDA - CNPJ: 36.891.422/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO CAPARROZ (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR ALVES DE BRITO - CPF: 080.530.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CEMIRA DUARTE LUIZ COSTA - CPF: 655.263.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso visando à condenação em honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando o processo é extinto por prescrição intercorrente suscitado em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. No julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, na sistemática de repercussão geral (Tema n. 1.229), o c. STJ fixou a tese de que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe de 15.10.2024;

TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, DJe de 17.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA
em face da decisão monocrática proferida pelo relator originário que negou provimento ao apelo.

A parte agravante aduz, em síntese, que “
o reconhecimento da prescrição não acarreta na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, porém, na hipótese em que houver resistência pela Fazenda estadual, a sentença extintiva deverá condenar ao pagamento de honorários
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação do exequente ao pagamento de verba honorária.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 17786173, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA em face da decisão monocrática proferida pelo relator originário que negou provimento ao apelo.

Infere-se dos autos que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (Id. 151372727 – Pág. 19/41), suscitando a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo a Fazenda Pública se manifestado contrária ao pleito no Id. 1513727229 – Pág. 5/15.

Ato seguinte, o d. Juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Das razões recursais, verifica-se que a parte ora agravante objetiva a reforma do
decisum
quanto ao capítulo da sentença que deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei n. 14.195/2021 é clara ao estipular que, nas hipóteses de extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente, não cabe a condenação em honorários sucumbenciais.

O novo texto do art. 921, §5º, do CPC, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição, o juiz deve extinguir o processo “
sem ônus para as partes
”. Senão, vejamos:

“
Art. 921.
[...].

[...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

[...]”.

Esse dispositivo legal, de aplicação obrigatória, introduz uma regra específica que afasta neste caso o princípio geral da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a alteração legislativa visa assegurar a celeridade processual e evitar a oneração excessiva da Fazenda Pública em casos de execuções fiscais frustradas pela ausência de bens penhoráveis.

O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 2.025.303/DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, reforça tal interpretação, ao afirmar que a nova regra visa coibir a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais nessas hipóteses, evitando-se custos desproporcionais ao erário.

Assim já decidiu esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

5. A destinação dos honorários à Defensoria Pública não altera o caráter da regra instituída pela Lei n. 14.195/2021, que exclui a possibilidade de cobrança de honorários em tais casos.

6. O Tema 1.002 do STF não se aplica quando há norma específica que regula a questão da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido

Tese de julgamento: "Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §5º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi
.”

(TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.10.2024, publicado no DJe em 17.10.2024). [sem destaque no original].

No presente caso, houve o acolhimento de exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, hipótese que atrai ainda a incidência do entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, pela sistemática de repercussão geral (
Tema 1.229
):

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente (prescrição intercorrente) for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido
.”

(STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, Julgado em 09.10.2024, publicado no DJe em 15.10.2024). [sem destaque no original].

Conforme se vê, o c. STJ decidiu ser inadmissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o executivo fiscal é extinto em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade cuja justificativa é a prescrição intercorrente.

Anoto, por oportuno, que o Tema 1.002 do STF não se aplica de maneira absoluta a todas as hipóteses de condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, sobretudo quando há norma específica e jurisprudência vinculante que regula o assunto, como ocorre no presente caso.

Desse modo, incabível o pedido formulado em sede recursal de condenação em verba honorária, por estar em dissonância com a tese firmada no Tema 1.229/STJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA.

Não incide, neste caso,
o que prescreve o art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024